Tribunal: TJPA
Processo: 0808647-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808647-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EVERALDINA MIRANDA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato intitulado Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC).

2.

Considerando que o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado
.

3.

Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, nem mesmo os extratos das faturas ou Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (proc. nº 0807121-29.2022.8.14.0028), ajuizada por EVERALDINA MIRANDA DE ALMEIDA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio.

A situação noticiada na exordial, bem como os documentos que a instruem, isto é, as próprias circunstâncias da contratação em si, vejo que há indicativo de que há irregularidade na contratação. É cediço que a modalidade reserva de margem de consignação atualmente é considerada válida na jurisprudência, mas isso caso observado adequadamente a boa-fé objetiva e o seu dever anexo da informação, especialmente quando a contratação se dê com pessoas vulneráveis como idosos e analfabetos de pouca experiência com serviços bancário, pois do contrário é possível que ocorra um dolo de aproveitamento que cause um superendividamento, com a vinculação de outros serviços não solicitados ou anuído ao consignado contratado e com a elevação de encargos financeiros

Por esse cenário, ainda que se trate de um exame de cognição sumária, frente a tais circunstâncias, entendo plausível o direito vindicado de modo que vejo possível o deferimento da liminar.

Também identifico presente o perigo de dano, pois é dedutível que, ainda que seja em quantia baixa, em se tratando de débito com aparência por ilegítimo, que possa haver risco de dano de difícil reparação, pois qualquer desconto, provoca uma redução nos rendimentos de subsistência da pessoa, o que tem condão de afetar o seu mínimo existencial, o que, nessas circunstâncias, como consectário da dignidade do Autor é algo que se sobrepõe à possível proteção patrimonial conferida à parte ré, de modo provisório, pelo menos.

Por fim, entendo que o não pagamento, por hora, do valor supostamente devido é perfeitamente suportável pela Ré que, em se provando a legitimidade de seu crédito, poderá cobrá-lo posteriormente da Autora. Inclusive, se predispondo a autora a consignar o pagamento do valor da parcela em juízo, vejo anulado o risco de irreversibilidade da medida, algo que reforça a possibilidade de deferimento.

Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas da operação ora impugnada, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”

No recurso, alegou que a situação fática e jurídica posta pela agravada não oferece certeza do acolhimento da pretensão de suspensão dos descontos, sendo imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes. E como não foram trazidas provas mínimas do afirmado pela recorrida, estaria configurada alegação unilateral, insuficiente para convencimento liminar de ocorrência de fraude. Defende não ser possível vislumbrar que os descontos foram realizados de forma indevida, já que inexiste prova da fraude ou que os descontos estavam sendo feitos fora dos limites da lei ou diferente das condições efetivamente pactuada entre as partes. Sustenta, ainda, que não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada.

Em decisão ID 10024566, indeferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato intitulado Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida na impossibilidade da ora agravada em realizar prova negativa, ou seja, de que a contratação impugnada não ocorreu. Além disso, levou em consideração a demonstração dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a redução da sua remuneração, considerando o baixo valor que recebe.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Apesar do supracitado dispositivo legal exigir a acumulação desses dois requisitos, o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente à contratação de Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC), motivo pelo qual apenas esse requisito será analisado.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a agravada. Nem mesmo os extratos das faturas ou Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado foram apresentados, inviabilizando o exame da alegação de fraude.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC), eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/09/2022